Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDUTA SOCIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

I. A comunicação falsa de crime (roubo), provocando ação da autoridade policial, a fim de viabilizar entrada no CPP em que cumpria pena em regime semiaberto, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal.

II. Não há que se falar em decote da exasperação da culpabilidade na pena-base quando o juízo sentenciante aduz que ela é de índice regular de reprovabilidade, tendo em vista que possuía o potencial conhecimento da ilicitude do fato, sendo socialmente reprovável a sua conduta quando dele se exigia comportamento diverso.

III. Quanto à conduta social, o magistrado deve se atentar para o perfil do réu dentro de seu habitat, no seio de sua família e em seu ambiente profissional, não havendo aqui contemplação de condutas delituosas anteriores à data do fato.

IV. Em que pese a discricionariedade no quantum de aumento da pena-base, a recente jurisprudência está se posicionando no sentido da adoção do critério matemático como parâmetro para exasperação da pena-base em 1/8, do intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável. Precedentes: (Acórdão n.1140984, 20170410013593APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 26/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: 216/219) e (Acórdão n.1141231, 20170710059272APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 06/12/2018. Pág.: 444/445).

V. A concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise de requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Desse modo, em que pese o quantum da pena ser inferior a 4 (quatro) anos, inviável a concessão do benefício para réu reincidente.

VI. Recurso conhecido em parte e provido em parte para decotar a valoração negativa da conduta social do réu e fixar a reprimenda definitiva em 1 mês e 18 dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.